Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704558-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE FERNANDES RODRIGUES DA CRUZ BARBOSA REPRESENTANTE: EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ BARBOSA AGRAVADO: HORUS HOOKAH PUB LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida pelo autor, ora agravante, consistente na determinação de que a ré/agravada se abstenha de produzir barulho em seu estabelecimento comercial. O agravante informa que é portador de doença mental denominada esquizofrenia. Afirma que ajuizou a demanda com o fim de fazer cessar as ações ilegais da agravada, que vem perturbando o seu sossego e causando a piora da sua doença. Acrescenta que vem sofrendo um retardo no seu tratamento e progressão sintomática em decorrência dos transtornos sofridos nas noites em que há funcionamento no estabelecimento da agravada. Avalia que a decisão agravada carece de fundamentação, concedeu visão superficial ao caso e primou por proteger o direito da agravada de manter sua atividade comercial em condições desrespeitosas e abusivas. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Após a análise das alegações contidas na petição inicial do agravo de instrumento e dos documentos acostados, e considerando que o pleito é realizado em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito. De fato, a emissão de ruídos desagradáveis que ultrapassam os limites legais de maneira continuada tem o potencial de causar prejuízos à saúde humana e ao bem-estar da comunidade. Não por acaso, existe regramento para estabelecer os parâmetros considerados aceitáveis de emissão sonora. No caso dos autos, contudo, somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume eventuais práticas abusivas perpetradas pela agravada. Conforme registrado na decisão impugnada, a área em que a agravada está situada tem natureza comercial e residencial, razão pela qual, a princípio, não estaria impedida de funcionar. Também não há prova, neste momento processual, de que a atividade desenvolvida no estabelecimento comercial da agravada produz barulho acima do limite previsto em regulamento, o que poderá ser verificado após a incursão no mérito da lide principal. Como se vê, a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. I - Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, e que estão ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1228953, 07237080820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Héctor Valverde Santanna Relator 10